Tribunal: TJSP
Processo: 2026306-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2026306-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
SIDNEI DE MATOS ALBERTIN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente sem voto), NUEVO CAMPOS E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026306-74.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal - Santo André - 35245
2
Habeas Corpus no 2026306-74.2020 – Santo André – dig.
Paciente: Sidnei de Matos Albertin
Impetrante: Tales Pataia Ramos
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35245
Habeas Corpus. Roubo. Conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva.
Decisão
fundamentada.
Circunstâncias do caso concreto demonstrando a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal. Inexistência de constrangimento.
Ordem denegada.
Trata-se de
habeas corpus , com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Tales Pataia Ramos em favor de Sidnei de
Matos Albertin, preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de
roubo majorado. Afirma que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da Vara de Plantão da 3.a CJ, de Santo
André, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Alega que a r. decisão não está concretamente fundamentada e que as
condições pessoais do paciente, tais como a primariedade, obstam a
prisão preventiva. Pede a concessão da liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 64/65), vieram as informações
solicitadas (fls. 68/69), e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 108/112).
É o relatório.
Segundo as informações, Sidnei de Matos Albertini foi preso
em flagrante delito em 12.02.2020, prisão convertida em preventiva,
permanecendo custodiado. Ele está sendo processado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026306-74.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal - Santo André - 35245
3
art. 157, § 2o, incisos II e VII, por duas vezes, e no art. 157, § 2o, incisos
II e VII, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente para
apresentação de resposta.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 58/60) está fundamentada na existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, havendo a necessidade da
custódia para a garantia da ordem pública e o bom andamento da
instrução processual penal, pois o paciente, não comprovou ocupação
lícita e ainda há declarações das vítimas e testemunhas confirmando os
roubos consumados e tentado usando uma faca, na companhia de dois
adolescentes, além do reconhecimento positivo pelas vítimas. Como se vê,
as r. decisão encontra-se suficientemente fundamentada e alicerçada nas
circunstâncias fáticas do delito, periculosidade acentuada do agente e
reconhecimento efetuado pela vítima.
De fato, a custódia é necessária para conveniência da
instrução criminal e para garantia da ordem pública, inobstante eventuais
condições pessoais favoráveis, considerando a gravidade concreta dos
fatos. A jurisprudência é remansosa no sentido de que
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si
só, não garantem o direito à liberdade são pré-requisitos em geral
necessários, sim, mas não suficientes. O paciente está sendo acusado da
prática de um delito que já atingiu índices alarmantes, em prejuízo do
patrimônio e do bem estar da população.
As alterações trazidas ao tema da prisão provisória pela Lei
n.o 12.403/2011 não beneficia o paciente, que foi acusado por delito
praticado com violência e grave ameaça à pessoa, cuja pena máxima
abstratamente cominada é superior a quatro anos, isoladamente. O
cabimento e a necessidade da custódia como única medida suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026306-74.2020.8.26.0000 - 4a Vara Criminal - Santo André - 35245
4
a garantia da ordem pública estão satisfeitos.
Sobre o tema de que trata o art. 312, do Código de Processo
Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, in “Código de Processo Penal

Interpretado “, Atlas, 7a ed., deixou-nos a seguinte lição, que continua
válida, mesmo após as recentes alterações processuais sobre o tema da
prisão preventiva:
Fundamenta
em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se
com a medida que o
delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados

com a infração cometida. Não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator